Tribunal: TJDFT
Processo: 0700923-97.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VIAGEM INTERESTADUAL. FALHA MECÂNICA NOS VEÍCULOS. TROCA DE VEÍCULO. NOVA FALHA MECÂNICA. PARADA EM LOCAL ERMO E SEM RECURSOS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. EXISTÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente, nos quais defende haver erro material, omissões e contradições no acórdão embargado. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, existe erro material no item 1 da ementa, devendo ser suprimida a expressão “(...) e que ficou mais de cinco meses sem poder utilizar os serviços contratados.” Embargos acolhidos neste ponto.
IV. Com efeito, não existe a omissão apontada. Cumpre observar que foram apresentados argumentos suficientes, por si só, para justificar o posicionamento adotado. Ainda que assim não fosse, cumpre observar que o Juiz não é obrigado a se manifestar sobre todas as questões de direito colocadas pelas partes, devendo apenas declinar as razões de seu convencimento de forma fundamentada. “É importante salientar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. O julgador possui o dever de enfrentar aquela questão que pode enfraquecer a conclusão adotada na decisão. Posto isto, não cabem embargos de declaração contra decisão que não se pronunciou sobre determinados argumentos incapazes de infirmar a conclusão que foi adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016. “ (Acórdão 1376741, 07008091820218070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
V. Não há qualquer contradição a ser sanada. Não existe incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a conclusão adotada. A fixação de condenação por danos morais em patamar inferior ao pleiteado não enseja procedência parcial do pedido ou mesmo provimento parcial do recurso, uma vez que o arbitramento é feito pelo próprio Magistrado, mediante análise das circunstâncias do caso, sendo o valor indicado pela parte meramente sugestivo. Além disso, neste caso, havia pedido subsidiário para fixação de valor que a Turma entendesse cabível, pedido este que foi provido.
VI. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve, então, buscar a via recursal adequada.
VII. Embargos CONHECIDOS E ACOLHIDOS, EM PARTE, apenas para correção do erro material, nos termos da fundamentação.
VIII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.